Tribunal: TJSP
Processo: 1503492-31.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2017 e 2018. Extinção por ilegitimidade passiva e impossibilidade de substituição do polo, diante do falecimento do executado, no curso do processo, antes da citação. Descabimento. Possibilidade de prosseguimento em face do espólio ou herdeiros do devedor falecido. Inteligência do art. 131, III, do CTN. Recurso provido.